Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-60.2025.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-60.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE PEDRI DE MELLO - CPF: 035.388.281-05 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A ausência de condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, quando o recurso é ao menos parcialmente provido, decorre da correta aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95.

2. A improcedência de agravo interno autoriza exclusivamente a aplicação da penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC, não gerando honorários sucumbenciais.

3. Não há omissão quando o acórdão manifesta expressamente a razão pela qual não houve fixação de honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA EDUARDA DE PEDRI DE MELLO em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A embargante alega omissão no julgado quanto à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025